Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1021426-39.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: JOAO MONTEIRO FILHO
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se a espécie de Reclamação Constitucional ajuizada por JOAO MONTEIRO FILHO, contra v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, com pedido de liminar consistente na suspensão da tramitação do Processo no. 1002922-79.2021.8.11.0001.
Em síntese, o reclamante alega que promoveu a competente Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., sustendo ser “usuário dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela parte requerida, titular da unidade consumidora 6/354484-8, e que foi indevidamente cobrado por uma fatura emitida a título de recuperação de consumo, no valor de R$8.534,36, por suposta fraude realizada em seu medidor. Sustentou que o procedimento adotado pela parte requerida para apurar o referido desvio não é legítimo, pois não teria observado o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL” (sic).
Destaca que a lide foi julgada procedente pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hildebrando da Costa Marques, titular do 1o Juizado Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para determinar que a parte reclamada procedesse, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo retromencionada, mas reformada pela reclamada, sob a justificativa de se tratar de cobrança por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, devidamente comprovado por meio de TOI e fotografias, demonstrando a irregularidade perpetrada, considerando, assim, regular a cobrança da fatura contestada, cujos efeitos foram mantidos após rejeição de aclaratórios.
Defende que o acórdão fere dispositivos da Resolução no. 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, em afronta ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, e, em especial, a jurisprudência consolidada no STJ e no TJMT.
É o necessário. Decido.
De início, defere-se ao reclamante o benefício da justiça gratuita, em atenção à regra do §3°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, já que sua hipossuficiência está comprovada por meio dos documentos juntados no Id 114884450.
Pois bem. Busca o reclamante a suspensão do processo retromencionado até o julgamento da presente Reclamação.
Como cediço, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável, sequer demonstrado.
Isso porque, no caso em exame, não se verifica existência de prejuízo de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após o cotejo das teses de ambas as partes, máxime porque não se visualiza neste momento eventual execução do acórdão impugnado.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Além disso, pelos documentos encartados a presente ação, não há indícios de que houve corte indevido, fruto da cobrança de recuperação de consumo – e a petição inicial não deixa dúvidas disso (mormente a peça inicial (item 3.4 – Id 111068963), o que, em tese, indica que não houve afronta ao entendimento sumulado do STJ (Súm. 699).
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo postulado.
Nos termos do artigo 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive, sobre a data do trânsito em julgado do v. acórdão.
Após, cite-se a parte beneficiária da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e a do art. 991, ambos do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora